Tribunal: TJSP
Processo: 2302962-20.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. Lesão corporal por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e insuficiência da fundamentação da decisão. Inadmissibilidade. Decisão devidamente fundamentada. Lesão corporal cometida no âmbito das relações domésticas e familiares e

Ementa:

HABEAS CORPUS. Lesão corporal por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e insuficiência da fundamentação da decisão. Inadmissibilidade. Decisão devidamente fundamentada. Lesão corporal cometida no âmbito das relações domésticas e familiares e contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino. Paciente reincidente. Medidas protetivas e medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Custódia cautelar mantida. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.